Tribunal: TJES
Processo: 0000017-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS TAVORA LAURETE MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
PRESUNÇÃO DA VULNERABILIDADE EM RAZÃO DE GÊNERO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
M
É
RITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ALEGAÇÃO DE SER MAIS GRAVOSO QUE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. RÉU PODE RECUSAR O
SURSIS
QUANDO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR:

1.1.
INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA:
A jurisprudência do C. STJ pacificou o entendimento de que, quando o delito for cometido dentro do âmbito da família, como na hipótese, haverá presunção da vulnerabilidade em razão de gênero, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, já que a organização social brasileira é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.

1.
2.
Além da vulnerabilidade física da vítima, a narrativa por ela ofertada perante a autoridade policial, bem como as provas produzidas em Juízo, demonstraram ser o caso de opressão de gênero
.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas no boletim unificado, formulário de avaliação de risco e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.2.
A contravenção de vias de fato geralmente não deixa vestígios, por isso a ausência de laudo de lesões corporais não interfere na condenação, e pode ser demonstrada pelo depoimento da ofendida.

2.3.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual carece de interesse o pleito de redução da basilar.

2.4.
Sobre o pedido de afastamento da suspensão condicional

da pena, ao argumento de ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que o momento oportuno para recusar o
sursis
é após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória. Precedente do STJ.

2.5.
O

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000017-28.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS TAVORA LAURETE MIGUEL
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUCAS TÁVORA LAURETE MIGUEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (Id. 10532810), que o condenou pela prática de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, no contexto da Lei 11.340/06),
ao cumprimento de 20 (vinte) dias de prisão simples, suspensa a execução da pena por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 9/1/2024, na residência nº 33 do Beco do Careca, bairro Maria Ortiz, nesta capital, o ora apelante puxou violentamente os cabelos e
enforcou
sua mãe, Rosilene Távora Laurete Miguel.

Apurou-se que, na data dos fatos, a ofendida repreend
eu
o réu, que apresentava comportamento alterado em razão de discussão anterior com outro morador
do imóvel
, somado ao uso de entorpecentes, fatos que motivaram as agressões.

Consta mais, que o réu precisou ser contido por vizinhos, que atenderam aos chamados de socorro da vítima.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

A defesa aduz a ausência de violência de gênero
e consequente
incompetência
da Vara Especializada.

Contudo, a jurisprudência do C. STJ pacificou o entendimento de que, quando o delito for cometido dentro do âmbito da família, como na hipótese, haverá presunção da vulnerabilidade em razão de gênero, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha,
já que a
organização social brasileira é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.

Nesse sentido, cito precedente: STJ. AgRg no AREsp: 1885687 GO 2021/0143292-2, Relator:
Min. OLINDO MENEZES
(Des. Conv. do TRF 1ª Região),
Julg.: 15/3/2022
, T6, DJe: 21/3/2022.

E na hipótese, além da vulnerabilidade física da vítima,
a narrativa por ela ofertada perante a autoridade policial, bem como as provas produzidas em Juízo, demonstraram ser o caso de opressão de gênero, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Prossigo para a análise do mérito.

A
Defensoria Pública Estadual

sustenta a ausência de provas e requer a
absolvição.

Subsidiariamente, postula pela
redução da
pena-base

imposta
e afastamento da
suspensão condicional da pena.

Por fim, requer o deferimento da
assistência judiciária gratuita
(Id. 10532853).

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
restou fartamente comprovada no boletim unificado nº 53407417 (fls. 08/12) e formulário de avaliação de risco, indicando que,
no dia dos fatos,
o réu enforcou a vítima (fls. 34/39 - Id. 10532807).

Importa destacar que a contravenção de vias de fato geralmente não deixa vestígios, por isso a ausência de laudo de lesões corporais não interfere na condenação, e pode ser demonstrada pelo depoimento da ofendida.

E na hipótese, as declarações de
Rosilene Távora Laurete Miguel,

confirmando as agressões
(fls. 17/18 e
link
Id. 10532844), foram corroboradas pelos policiais militares

ouvidos

na esfera inquisitiva,
Srs.
Lucas Emanuel Azevedo
e
Matheus Freitas Silva
(fls. 13/16), elementos suficientes a comprovar a
autoria
delituosa.

A propósito,
é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar praticados, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Logo, comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal das vias de fato, no contexto de violência doméstica,
não há como acolher o pedido de absolvição.

Sobre a
dosimetria
,
verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual
carece de interesse
o pleito de redução da basilar.

Em trato continuativo, sobre o pedido de
afastamento da suspensão condicional
da pena, por ser mais gravosa ao réu, registro que não existe previsão legal para que o sentenciado escolha a sanção que melhor lhe convenha, sob pena de se retirar o caráter sancionador e educativo da reprimenda.

Lado outro, a
jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que a suspensão condicional da pena pode ser recusada pelo réu, em momento oportuno, após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória
(STJ. AgRg no AREsp: 2035550/SP, 2021/0399699-4,
Relator: Min. Olindo Menezes
(Des. Conv. do TRF da 1ª Região, T6,
Julg.: 14/09/2022,
DJe 20/09/2022)
.

Sob tal perspectiva,
inexiste ilegalidade a ser sanada, e
o pedido deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

S
TJ p
ossui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na
sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 10689644),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.